Tribunal: TJDFT
Processo: 0711840-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711840-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO AGRAVADO: TANIA CAIADO VIANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0039640-21.2012.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por TANIA CAIADO VIANA. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do Agravo de Instrumento em tela por faltar-lhe o pressuposto para tanto. O instrumento, lamentavelmente, foi protocolizado a destempo, restando descumprido requisito objetivo de seguimento do Feito. Compulsando o Feito originário, verifica-se que a decisão agravada foi registrada no sistema em 21/02/2021, tendo sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico somente em 05/04/2021. Entretanto, antes de tal publicação, o Executado tomou ciência inequívoca da decisão no dia 23/03/2021 (terça-feira), ao informar no petitório de ID Num. 86968097 (Feito originário), que “há decisão pendente de publicação e requerer a publicação da decisão dos embargos declaratórios para que possa dela recorrer”. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de Agravo (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC) ficou constituído da seguinte forma: 1o dia – 24 de março de 2021 (quarta-feira); 2o dia – 25 de março de 2021 (quinta-feira); 3o dia – 26 de março de 2021 (sexta-feira); 4o dia – 29 de março de 2021 (segunda-feira); 5o dia – 30 de março de 2021 (terça-feira); 6o dia – 05 de abril de 2021 (segunda-feira); 7o dia – 06 de abril de 2021 (terça-feira); 8o dia – 07 de abril de 2021 (quarta-feira); 9o dia – 08 de abril de 2021 (quinta-feira); 10o dia – 09 de abril de 2021 (sexta-feira); 11o dia – 12 de abril de 2021 (segunda-feira); 12o dia – 13 de abril de 2021 (terça-feira); 13o dia – 14 de abril de 2021 (quarta-feira); 14o dia – 15 de abril de 2021 (quinta-feira); 15o dia – 16 de abril de 2021 (sexta-feira). Todavia, o presente recurso somente foi interposto em 23/04/2021 (sexta-feira). Registre-se que não é o caso de contagem em dobro do prazo recursal e que não há registro de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico que tenha se estendido durante todo o período compreendido entre o último dia do prazo recursal e a interposição do recurso. Com tais razões, tendo em vista a intempestividade, não conheço do recurso, haja vista que inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III e 1003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador